Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-86.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008989-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), EDNA OLIVEIRA QUEIROZ E CAMPOS - CPF: 535.637.351-15 (RECORRIDO), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PENHORA QUE NÃO COMPROMETE SUSTENTO. RESERVA FINANCERIA. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impenhorabilidade. Comprometimento do
sustento.
É
impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50
salários mínimos
mensais, e c) quando
a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.
É possível a penhora parcial do salário ou outra verba equivalente, em percentual aproximado de 30%, desde que não haja prova de que haverá comprometimento do sustento da parte devedora
(
STJ
REsp
1658069
/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017 e
STJ REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
06/12/2016). Em igual esta Turma Recursal:
N.U 1004896-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024. No presente caso, não é verossímil que a penhora de R$1.284,88 seja suficiente para comprometer a parte reclamante que possui um faturamento em seu estabelecimento empresarial de aproximadamente R$7.000,00 e
pro-labore

médio de R$3.000,00.
O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"A parte executada deve responder pelos seus débitos, sem comprometer seu sustento e de sua família, não podendo deixar de suportar suas dívidas, apenas porque os valores que recebe são destinados a satisfazer suas necessidades pessoais e de sua família, devendo saldar os compromissos assumidos.Ocorre que o valor bloqueado (R$ 1.284,88) é menor de 30% do valor dos seus proventos (R$ 7.000,000), dessa forma, mantenho o bloqueio realizado na conta."

2.
Impenhorabilidade
.

Reserva

financeira
.
Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem
ser
objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1º).

É
impenhorável
a
quantia

depositada

em

caderneta
de
poupança

ou

qualquer

outra

modalidade
de
reserva

financeira
,
até
o
limite
de 40
salários

mínimos
(
inciso
X). No
presente

caso
,
não

há

prova
de que o valor
penhorado

possuía

natureza
de
reserva

financeira
, pois
deveria

ter

sido

apresentado

extrato
dos
últimos
meses
evidenciando
que o valor
não
era
movimentado
e que
estava

sendo

destinado

como

reserva

financeira
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008989-86.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
EDNA OLIVEIRA QUEIROZ E CAMPOS

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

OI S.A.

postulou
o
cumprimento
de
sentença
face de
EDNA OLIVEIRA QUEIROZ E CAMPOS,
requerendo
o
pagamento
de R$2.270,03,
decorrente
da
condenação
de
pedido

contraposto
,
honorários

sucumbenciais
e
multa

por

litigância
de
má-fé
.

Houve

penhora
online
pelo
SISBAJUD no valor total de R$1.284,88.

A
parte

devedora

a

apresentou

Exceção
de
Impenhorabilidade
, mas
os

argumentos
da
parte

devedora

não

foram

acolhidos

pelo

juízo
de
primeiro

grau
,
conforme

sentença

proferida

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Analisando

os
autos,
verifico
que a
parte

executada

impugnou
a
penhora
no valor de R$ 1.284,88
alegando
que
foram

penhorados

valores

oriundos
do
seu

sustento
,
neste

sentido
,
solicitou
o
desbloqueio
.
Observo
que o valor total
bloqueado

foi
de R$ 1.284,88. E que
o

executado

recebe
de
proventos
o valor de R$ 7.000,000 (id. 156873338 -
Pág
. 3). O Superior Tribunal de Justiça
já

pacificou
o
entendimento
, de que
pode

recair
o percentual de 30% (
trinta

por
cento),
sobre

os

proventos
. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
não

destoa

desse

entendimento
, com o qual
colaciono
a
título
de
ilustração
, sic: RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO ?
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ?PENHORADE
30% DE VERBA
SALARIAL ?
IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA ?
HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO
VERIFICADAS ?
DECISÃO
MANTIDA ?
RECURSO DESPROVIDO.I -
OSALÁRIOé

impenhorável
,
ressalvado
se
afetar
a
pagamento
de
dívida

alimentícia

ou

caso

receba

quantia
superior a 50 (
cinquenta
)SALÁRIOs
mínimos

mensais.II
-
Ainda
que se
argumente
que a
constrição
de
tal

montante
, a ser
feita

mensalmente

na

conta

corrente
do
agravado
,
não
viola o
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
uma

vez
que
não

supera
30% do valor total de
seus

proventos
, o
entendimento

praticado
no
âmbito
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que a
impenhorabilidade

salarial

tem

caráter

absoluto
. (N.U 1005656-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
12/06/2019,
Publicado
no DJE 24/06/2019). (
Negritei
). AGRAVO
INTERNO ?
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ?
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO ?
AGRAVO DE
INSTRUMENTO ?
EFEITO ATIVO DEFERIDO
PARCIALMENTE ?
RETENÇÃO DE APENAS 30% DA VERBA
SALARIAL ?
REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ?
DECISÃO
MANTIDA ?
RECURSO DESPROVIDO.A
regra
da
imPENHORAbilidade
de
verba
SALARIAL,
descrita
no art. 833 do CPC, é
relativizada

pelo
Superior Tribunal de Justiça a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
. Assim, ante a
necessidade
de
garantir
a
subsistência

pessoal
e familiar da Agravante, é
prudente
que a PENHORA sub
judicie

recaia

em

apenas
30% da
remuneração
da
parte
,
até
o
julgamento
do Instrumental. Se a
parte

não

traz

argumentos

novos

capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma a decisão que deferiu

em

parte
o
efeito

ativo

ao

recurso
, mas, se
limita a reeditar a tese do Agravo de Instrumento
, a
manutenção
da
decisão

atacada
é
medida
que se
impõe
. (N.U 1011846-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
29/05/2019,
Publicado
no DJE 04/06/
2019)(
Negritei
). A
parte

executada

deve
responder
pelos

seus

débitos
,
sem

comprometer

seu

sustento
e de
sua

família
,
não

podendo

deixar
de
suportar

suas

dívidas
,
apenas

porque

os

valores
que
recebe

são

destinados
a
satisfazer

suas

necessidades

pessoais
e de
sua

família
,
devendo

saldar

os

compromissos

assumidos
.
Ocorre
que o valor
bloqueado
(R$ 1.284,88) é
menor
de 30% do valor dos
seus

proventos
(R$ 7.000,000), dessa forma,
mantenho
o
bloqueio

realizado

na

conta
.
Dispositivo
: Isto
posto
,
nos

termos
do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES
os
embargos à
execução
de e DETERMINO
a

expedição
de
alvará
para a
parte

Exequente
no valor
bloqueado

nos
autos. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Intime-se o
exequente
para
manifestação

quanto

ao

saldo

remanescente
, no
prazo
de 15(quinze)
dias
, sob
pena
de
arquivamento
. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
. Tatiana Fagundes de Souza
Tauchert

Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz Leigo
deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que
a

importância

bloqueada
é
impenhorável

por
se
tratar
de
faturamento
de
microempresa
,
equivalente
a
salário
, e
rendimentos
de
poupança
.
Requereu o provimento do recurso para determinar o desbloqueio da quantia

indisponibilizada
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025